Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-13.2021.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004652-13.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 003.944.071-05 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004652-13.2021.8.11.0006

Recurso Inominado n.o
1004652-13.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria Auxiliadora da Silva Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. ACEITAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada em face de ente público estadual, que reconheceu a conexão entre quatro processos com mesma causa de pedir, determinando a reunião das execuções, a extinção de dois dos feitos, o cancelamento de eventuais requisições de pequeno valor (RPVs) expedidas e a restituição dos valores porventura já depositados, nos termos da Recomendação n.o 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente possui interesse recursal após ter aceitado expressamente, em outro processo conexo, a decisão que agora impugna, configurando conduta incompatível com o ato de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige a demonstração de necessidade e utilidade do recurso interposto; ausente esse pressuposto, o recurso não pode ser conhecido.

4.

A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, como a aceitação expressa da decisão impugnada em processo conexo, configura concordância com a decisão, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a ausência de interesse recursal quando a parte adota conduta incompatível com a irresignação manifestada, revelando comportamento contraditório.

6.

A Recomendação n.o 159, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça orienta a atuação dos tribunais no sentido de identificar e coibir práticas de litigância abusiva, incluindo o fracionamento desnecessário de demandas com mesma causa de pedir contra a Fazenda Pública.

7.

A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 8o, veda expressamente o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública com o intuito de enquadramento artificial no regime de requisição de pequeno valor.

8.

A legislação estadual e a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem a possibilidade de reunião de execuções com base em conexão, inclusive na fase de cumprimento de sentença, vedando o fracionamento artificial das pretensões decorrentes da mesma relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A aceitação expressa da decisão judicial em outro processo conexo configura concordância com a decisão recorrida e revela ausência de interesse recursal.

2.

O recurso que afronta o princípio da boa-fé objetiva, ao adotar comportamento contraditório, deve ser considerado inadmissível.

3.

É admissível a reunião de execuções fundadas na mesma causa de pedir, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sendo vedado o fracionamento de demandas em prejuízo da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100, § 8o; Código de Processo Civil, artigos 1.000, parágrafo único, e 225; Lei no 10.656/2017, artigo 3o; Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 1o, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 62744/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.05.2021, DJe 26.05.2021; STJ, REsp 1304331/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2015, DJe 19.10.2015; TJ-MT, Recurso Inominado 1032189-96.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 19.08.2024, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004652-13.2021.8.11.0006

Recurso Inominado n.o
1004652-13.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria Auxiliadora da Silva Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de Maria Auxiliadora da Silva Rodrigues.

Ação:
de Cobrança (FGTS).

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 290734392): reconheceu a conexão dos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1004652-13.2021.8.11.0006 e dos processos n.o 1012297-21.2023.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, por possuírem a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica), razão pela qual, nos termos da recomendação n.o 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, item 6 do Anexo B[9], determinou: a) a reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1004652-13.2021.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1004597-62.2021.8.11.0006), devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, no prazo de 15 (quinze) dias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações, bem como as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos; b) a reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1012297-21.2023.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1012297-21.2023.8.11.0006), devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, no prazo de 15 (quinze) dias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações, bem como, as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos; c) a extinção dos processos n.o 1004652-13.2021.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, uma vez que os cumprimentos de sentença tramitarão junto aos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1012297-21.2023.8.11.0006, respectivamente; d) o cancelamento da(s) RPV(s) eventualmente expedida(s); e) a restituição dos valores porventura depositados pelo executado no processo.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

290734399
): pugna pela reforma da sentença, a fim que seja afastada a conexão das Ações de Cobrança (Férias e FGTS), anulando a reunião dos cumprimentos de sentença e a extinção da Ação de Cobrança (Férias), além de requerer a anulação do cancelamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV) e da restituição dos valores depositados pelo recorrido, ordenando o prosseguimento das Ações de Cobrança (Férias e FGTS) de forma apartada, mantendo-se a tramitação regular de cada uma das demandas em sua respectiva fase processual.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004652-13.2021.8.11.0006

Recurso Inominado n.o
1004652-13.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria Auxiliadora da Silva Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Auxiliadora da Silva Rodrigues contra a sentença proferida na presente ação de cobrança, ajuizada pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso, que reconheceu a conexão dos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1004652-13.2021.8.11.0006 e dos processos n.o 1012297-21.2023.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, por possuírem a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica), razão pela qual, nos termos da recomendação n.o 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, item 6 do Anexo B[9], determinou: a) a reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1004652-13.2021.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1004597-62.2021.8.11.0006), devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, no prazo de 15 (quinze) dias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações, bem como as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos; b) a reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1012297-21.2023.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1012297-21.2023.8.11.0006), devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, no prazo de 15 (quinze) dias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações, bem como, as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos; c) a extinção dos processos n.o 1004652-13.2021.8.11.0006 e 1012036-56.2023.8.11.0006, uma vez que os cumprimentos de sentença tramitarão junto aos processos n.o 1004597-62.2021.8.11.0006 e 1012297-21.2023.8.11.0006, respectivamente; d) o cancelamento da(s) RPV(s) eventualmente expedida(s); e) a restituição dos valores porventura depositados pelo executado no processo.

Contra essa decisão, insurge-se a autora exequente, sustentando, em síntese: a) inexistência de conveniência na conexão; b) ocorrência de dupla violação à coisa julgada; c) impossibilidade de reunião das ações conexas após o julgamento de mérito; d) inexistência de conexão entre as ações, por possuírem objetos e causas de pedir distintos.

Todavia, inicialmente, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, exige que o recurso seja necessário e útil para a parte recorrente. No caso, apesar da interposição do presente recurso, verifico que a parte exequente demonstrou concordância com a decisão recorrida em outro processo conexo.

Em consulta aos autos do processo n.o 1012297-21.2023.8.11.0006, constata-se que, na mesma data em que protocolizou o presente recurso (05/05/2025 – 08h33), a recorrente apresentou petição nos autos daquele processo (05/05/2025 – 09h29), concordando expressamente com a reunião das execuções e requerendo o prosseguimento do feito nos termos determinados pelo juízo, nos seguintes termos:

“No caso em análise, aporta aos autos respeitável decisão declarando a conexão da Ação de Cobrança [Fundo Garantia Tempo Serviço [FGTS] com a Ação de Cobrança [Terço Constitucional Férias] também proposta pela Exequente em desfavor do Executado, a extinção da Ação de Cobrança [Terço Constitucional Férias], uma vez que o cumprimento da sentença tramitará na Ação de Cobrança [Fundo Garantia Tempo Serviço [FGTS], o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor [RPV] com a restituição dos valores depositados pelo Recorrido, assim como determinando que este causídico que assina eletronicamente anexar nos autos eletrônicos procuração jurídica atualizada, com menos de um [01] ano de outorga, bem como com firma reconhecida por autenticidade.

A Exequente com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual, informa este respeitável estar efetivamente ciente da respeitável decisão, inexistindo inconformismo com o julgamento, por consequência, renunciando expressamente ao prazo recursal, nos exatos termos do artigo 225 do Código de Processo Civil [CPC]. De outro contexto, eis que este causídico que assina eletronicamente entrou em contato com sua cliente [Exequente] a qual providenciou cumprimento da ordem determinada por Vossa Excelência, conforme documento anexo. Nesses termos, diante do acima exposto requer com fundamento no artigo 2o do Código de Processo Civil [CPC] se digne Vossa Excelência ordenar a juntada do incluso documento, bem como requer se digne Vossa Excelência ordenar o regular prosseguimento do feito, tendo em vista cumprimento total da ordem determinada por parte deste respeitável juízo”.

Esta conduta representa inequívoca aceitação da decisão agora impugnada, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e demonstrando a ausência de interesse na reforma da decisão recorrida.

Dispõe o art. 1.000 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a aceitação tácita da decisão recorrida e a falta de interesse em recorrer ficam caracterizadas quando a parte pratica, sem nenhuma reserva, ato incompatível com o recurso por ela interposto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO . ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 . A conduta da impetrante de realizar o pagamento espontâneo da multa que lhe foi imputada configura ato incompatível com a vontade de recorrer, mormente porque não houve qualquer ressalva a esse respeito. Precedentes: AgInt no REsp 1.823.177/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/11/2020; AgInt no REsp 1.565.569/RS, Rel . Mini. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no AREsp 588.832/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Seção, DJe 08/09/2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.220.327/MA, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2011. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 62744 PE 2020/0010183-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AMPLIAÇÃO DA PENHORA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS N. 284/STF E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 2. Definida a questão com base na análise dos elementos fáticos constantes dos autos, descabe rediscutir o tema em recurso especial. 3. Para a configuração do dissídio interpretativo, a favorecer o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea c do permissivo constitucional, cumpre à parte atender, rigorosamente, às prescrições do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 2o, do RISTJ, com a exposição detalhada das circunstâncias que assemelham os casos confrontados. 4. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1304331 MG 2012/0006794-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/10/2015)”.

Logo, considerando que a exequente concordou expressamente com a sentença proferida, resta configurada a ausência de interesse recursal.

Registre-se, ainda, que o fracionamento das demandas envolvendo a mesma relação jurídica constitui prática vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente em ações contra a Fazenda Pública, conforme art. 100, §8o, da Constituição Federal, que proíbe
"o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total"
ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Nesse sentido, a Lei Estadual n.o 10.656/2017 dispõe expressamente em seu art. 3o que todas as verbas devidas pela Fazenda Pública referentes à mesma relação jurídica devem ser pleiteadas em um único processo, vedado o fracionamento.

A recente Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça este entendimento, estabelecendo como litigância abusiva as demandas desnecessariamente fracionadas (art. 1o, parágrafo único):

Art. 1o Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.

Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão

e impactos, podem constituir litigância predatória.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, a Turma Recursal do TJMT já firmou entendimento no sentido de que o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida, revela abuso do direito de demandar (N.U 1032189-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/08/2024).

Não se olvide, ainda, que a conclusão n.o 24 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024 dispõe que:

“CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE”.

Assim, diante da aceitação da decisão recorrida demonstrada pela apresentação de petição no processo conexo e da evidente falta de interesse recursal, aliadas à possibilidade de conexão entre as demandas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela exequente,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025